Tribunal: TJSP
Processo: 2375906-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indenização por danos materiais e morais – Imóvel adquirido da CDHU – Tese autoral no sentido de que o imóvel foi entregue com vícios construtivos – Pretensão de obrigar a CDHU a indenizar os danos materiais e morais disso decorrentes – Decisão saneadora que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva da CDHU e indefere a denunciação da lide ao município ou sua inclusão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indenização por danos materiais e morais – Imóvel adquirido da CDHU – Tese autoral no sentido de que o imóvel foi entregue com vícios construtivos – Pretensão de obrigar a CDHU a indenizar os danos materiais e morais disso decorrentes – Decisão saneadora que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva da CDHU e indefere a denunciação da lide ao município ou sua inclusão como litisconsorte necessário – Irresignação da ré – Não acolhimento – A CDHU não é mera estipulante do contrato, sendo responsável perante o adquirente, ainda que em contrato firmado com a construtora ou outrem tenha partilhado as obrigações de forma diversa – Perante o comprador, a responsabilidade é solidária, mercê de relação de consumo e, por isso, a legitimidade é concorrente, não havendo se falar em litisconsórcio necessário – CDHU que pode figurar no polo passivo isoladamente – CDC aplicável – Impossibilidade de denunciação da lide por expressa vedação do art. 88 da legislação consumerista – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.